Tribunal: CARF
Processo: 14751.720428/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720428/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.143 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real
origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem
fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés,
o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o
pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE
A multa de ofício exigida no percentual de 75% possui fundamento legal em
norma válida e não pode ser afastada em razão de alegação de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720428/2013-17
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

Relatório
AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-74.960 (fls. 2298), pela DRJ Ribeirão
Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 2355) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com o objetivo de reformar aquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF (35%) sobre
pagamentos realizados no ano 2009 para beneficiários não identificados e/ou para operações não
comprovadas, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando R$ 6.577.383,34
(fls. 2). A fiscalização também realizou lançamento tributário semelhante para o ano 2008,
formalizado no processo no 14751.720337/2013-81, cujo recurso voluntário será julgado nessa
mesma assentada. O mesmo procedimento fiscal também deu origem a lançamentos tributários
de IRPJ, PIS, Cofins e CSLL, por omissão de receitas, os quais foram formalizados no processo
no 14751.720.311/2013-33.
Conforme apontado no Relatório de Trabalho Fiscal de fls. 29, a fiscalização
identificou na movimentação bancária do contribuinte uma série de retiradas contabilizadas a
débito da conta contábil Caixa, mas destinadas, de fato, a pagamentos a terceiros, cujas causas
não foram identificadas pelo contribuinte. Transcreve-se a respectiva parte desse Relatório (fls.
50):
6.1.1. DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA DOS CHEQUES COMPENSADOS
Da análise dos lançamentos contábeis do contribuinte sob ação fiscal, constata-
se vários lançamentos a débito do Caixa e a crédito de Bancos, e do cotejamento entre
os lançamentos contábeis e os extratos bancários do BRADESCO, Caixa Econômica
Federal, BICBANCO, Banco Real S/A e Banco do Brasil S/A, que as informações
constantes nos históricos dos extratos bancários divergem do fato originário do
registro contábil.
Exemplificando: lançamento a débito de Caixa e a crédito de Banco, entende-se
que foi sacado uma importância na boca do caixa e levado para o Caixa da empresa.
Se no histórico do extrato bancário constar "cheque", correto o lançamento,
porém, se no histórico constar por exemplo: cheque compensado, significando que o
cheque foi depositado numa conta corrente e compensado, jamais indo diretamente
para o caixa, logo, teria que fazer um segundo lançamento a crédito de caixa e a débito
de alguma conta que se relacionasse ao beneficiário do cheque compensado.
Portanto, verificou-se várias divergências entre os fatos contábeis e os
constantes nos extratos bancários.
Em 03/06/2013, mediante termo de Intimação Fiscal, fls. 721, com ciência
mediante Aviso de Recebimento - AR em 05/06/2013, fls. 742, o contribuinte sob
ação fiscal foi intimado a:
1 - justificar a divergência entre o lançamento efetuado a débito da conta Caixa
e a crédito da conta BICBANCO, quando o extrato bancário informa que o cheque foi
compensado, conforme demonstrativo - Divergência de Fatos Contábeis, fls. 722,
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

(item 01), informando o beneficiário do referido cheque e apresentando a
documentação hábil e idônea objeto do lançamento;
2 - justificar as divergências entre os lançamentos efetuados a débito da conta
Caixa e a crédito da conta BRADESCO, quando o extrato bancário informa que houve
operações de transferência eletrônica, pagamentos autorizados, pagamentos a
funcionários, conforme demonstrativo - Divergência de Fatos Contábeis, fls. 722 e
723, (itens 02 a 40), informando o beneficiário das referidas operações e apresentando
a documentação hábil e idônea objeto dos lançamentos;
3 - justificar as divergências entre os lançamentos efetuados a débito da conta
Caixa e a crédito da conta Caixa Econômica Federal, quando o extrato bancário
informa que houve operações de transferência eletrônica, diversos recebimentos,
cheques compensados e débitos autorizados, conforme demonstrativo - Divergência de
Fatos Contábeis, fls. 723 a 741, (itens 41 a 752), informando o beneficiário das
referidas operações e apresentando a documentação hábil e idônea objeto dos
lançamentos.
Em resposta, mediante correspondência datada de 03/07/2013, recebida pela
fiscalização em 15/08/2013, fls. 743, o contribuinte sob ação fiscal informou que:
"Foi adotada para os exercícios de 2008 e 2009 a contabilização bancária no Débito da
conta CAIXA e todos os pagamentos como Crédito a mesma conta.
A base para os lançamentos a débito da conta CAIXA são os extratos bancários já
apresentados anteriormente.
Os lançamentos de despesas e outros pagamentos são originados na documentação
contábil a disposição da fiscalização."
Ressalta-se que o contribuinte sob ação fiscal não informou os beneficiários
nem comprovou as operações. A sistemática de contabilização das operações acima
citadas no primeiro momento a débito do Caixa e a crédito de Banco é admissível
desde que venha acompanhado do segundo lançamento que indique o beneficiário do
pagamento, a saída do recurso (pagamento) da conta Caixa. Pelos históricos
constantes nos extratos bancários e informados no demonstrativo, jamais estas
quantias permaneceriam no caixa.
Em 19/08/2013, mediante termo de Constatação Intimação Fiscal, fls. 813, com
ciência mediante Aviso de Recebimento - AR em 20/08/2013, fls. 824, o contribuinte
sob ação fiscal foi intimado a apresentar à fiscalização a documentação hábil e
idônea comprobatória das operações relacionadas nos itens 01 a 752 no
DEMONSTRATIVO - DIVERGÊNCIA DOS FATOS CONTÁBEIS, fls. 814 a 823.
Em resposta, mediante correspondência datada de 06/09/2013, fls. 825, o
contribuinte sob ação fiscal informou que:
"Como informado anteriormente a contabilização da movimentação bancaria foi
centralizada na conta caixa, com lançamento à débito de caixa dos cheques e outros
movimentos de saída da conta bancária e nos movimentos de entradas nas contas
bancárias a contra partida é a conta caixa.
Podemos exemplificar com os lançamentos de pagamento a pessoal, sendo:
1 - Os cheques e débitos em conta são contabilizados no débito da conta caixa e o
pagamento da folha de salário é efetuado de forma única no crédito da conta caixa.
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

Na movimentação da conta caixa são diversos os pagamentos efetuados sem a
vinculação ao movimento bancário de pagamento, devido a metodologia utilizada.
Na eventualidade de não localização dos documentos contábeis hábeis os valores de
cheques ou débitos bancários, ficam inclusos no saldo de caixa."
O contribuinte sob ação fiscal não conseguiu comprovar as operações que
deram causa aos pagamentos informados no demonstrativo acima.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 1648), trazendo os
argumentos assim resumidos no relatório do acórdão que se seguiu (fls. 2326):
Nas preliminares, questiona a Impugnante a validade das declarações prestadas
pelos contadores da empresa, sem que o administrador fosse intimado a se pronunciar
sobre os fatos a ele imputados, nos seguintes termos:
No RELATÓRIO DE TRABALHO FISCAL, correspondendo ao Processo
Administrativo 14.751-720.337/2013-8, o Auditor, nas folhas 09 e 12, relata
que intimou dois contadores, o Sr. Gustavo João da Silva e o Sr. José Roberto
Gomes Cavalcanti, a comparecerem na Seção de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal em João Pessoa/PB para prestar esclarecimentos sobre a
escrituração contábil (livros diário e razão), da competência tributária 2008 e
2009.
Estes contadores, por sua vez, declararam mediante Termo de Declaração,
informações peculiares sobre a contabilidade e, em nas finalizações destes
termos, afirmaram que, tais movimentações inquiridas durante a declaração,
'foram tratadas com um dos Diretores da empresa e teve a anuência do mesmo9.
Convém observar que, este caso existiu um grave erro ao ferir o principio da
ampla defesa e do contraditório, quando tanto os contadores citaram este
diretor, quanto o Auditor reduziu a termo estas declarações sem sequer intimar
o Representante da empresa para prestar esclarecimentos sobre o termo que o
aludia.
(...)
Neste caso, a empresa, depois de tantas intimações para prestar esclarecimentos
(21 Intimações ao total), nunca recebeu intimação para pedir esclarecimentos do
seu Diretor quanto as alegações inclusas nos referidos termos de declaração.
Consta ainda que, as declarações foram feitas 'de livre e espontânea vontade'
sendo que, as duas declarações são IDÊNTICAS, demonstrando que as mesmas
não foram espontâneas e tiveram sim um condão de prejudicar a empresa e
principalmente o Diretor citado, pois na época da vigência da contabilidade
auditada, a empresa tinha 02 Diretores e nos devidos termos, podemos observar
que o Auditor SOMENTE aludiu 01 Diretor, mostrando assim, tendência em
não só prejudicar a empresa quando incriminar uma só pessoa.
Invoca em seu favor o princípio do contraditório e da ampla defesa, o direito à
apresentação de alegações finais e à produção de provas, nos processos que possam
resultar em sanções.
Questiona também o procedimento fiscal, nos seguintes aspectos:
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

Primeiramente rale destacar que, durante este período auditado, a Ambiental Soluções
recebeu, além do termo inicial de fiscalização, 21 termos de intimação fiscal solicitando
explicações e/ou documentos, o que, praticamente inviabilizou o funcionamento interno
da empresa. Chegou ao ponto do Eminente Auditor, enviar, no mesmo dia, 02 termos de
intimação distintos, como foi o caso dia 14 de junho do corrente ano, como consta nas
fls. 1562 e 1586, tomando totalmente inviável a entrega em tempo hábil dos
documentos requeridos. Chegou ao ponto de, quase todo dia, ter um termo de intimação
fiscal pra responder, como podemos observar em um pequeno exemplo, termos
enviados em 27/05/2013 e outro em 28/05/2013 e posteriormente a esta data houve
ainda, com o claro intuito de prejudicar o andamento da empresa e por consequência,
não ter tempo hábil para as respostas, o Senhor Auditor ainda emitiu 12 (doze) termos
de intimação fiscal, fato este que além de gerar grande demanda de solicitação,
impossibilitou inclusive, conforme em anexo, que entidades bancarias comprovassem as
devidas solicitações de cópias de cheques e extratos bancários de movimentação de
conta corrente e de cartões.
No caso em tela, honre uma aferição, levantada pelo auditor, exigindo a comprovação
dos valores que foram distribuídos como lucro empresa recorrente através de extratos
bancários, extratos de cartões de créditos e cópias de cheques. Vale salientar que foram
aplicados todos os esforços necessários para entregar todos os materiais solicitados pelo
auditor, sendo que como descrito no parágrafo anterior, houve claro exagero com
relação aos termos de intimação, pois solicitava várias coisas distintas ao mesmo tempo,
quanto por parte das instituições bancarias não houve tempo hábil de entregar cópias de
cheques e alguns extratos bancários sobre a alegação de que, por fazer muito tempo, não
existiriam mais nos bancos de dados, como foi o caso da Caixa Econômica Federal, que
através de declaração informou que não mais dispusera das informações financeira pelo
período que foi requerido.
E também professa ter ocorrido violação ao princípio da impessoalidade,
conforme a seguir:
Outro fato que intrigou a Empresa foi o de, no dia 27 de setembro de 2013, sexta feira,
às 16h (segundo o Auditor), o mesmo compareceu as dependências da empresa
procurando o Responsável da empresa, mesmo sendo avisado pelo contador, Sr.
Roberto Cavalcanti, que o responsável estaria viajando. Mesmo assim, depois de
receber este aviso, compareceu a empresa tentando intimidar os funcionários querendo,
a força, que eles recebessem um documento que não tinham autorização para tal. O
Auditor lavrou um termo de recusa, obrigou as funcionárias a apresentarem as suas
identificações pessoais e acrescentou no referido termo. Isso, sexta feira dia 27/09/2013.
O que a empresa estranhou foi que, na segunda, dia 30/09/2013, a empresa recebeu os
Autos de Infração, entregues pelos Correios e Telégrafos, via Sedex, e constava que este
Sedex tinha sido postado na própria sexta feira. Ora, se existe a possibilidade de enviar
via Sedex, por qual motivo o auditor compareceu a empresa, mesmo sendo comunicado
pelo Contador da ausência do Diretor, para lavrar um termo de recusa?
Ao que aparente, houve violação ao princípio da impessoalidade, pois mesmo sendo
avisado que o proprietário da empresa estaria ausente, em viagem fora do Estado,
mesmo tendo confirmado por ligações telefônicas à empresa, o mesmo se deslocou a
esta, juntamente com outro auditor, para demonstrar poder, pois na administração
pública, 'nem favoritismo nem perseguições são toleráveis'.
No mérito, assevera ter comprovado a maioria das operações de distribuição de
lucros, conforme registros contábeis, e como as instituições financeiras não teriam
apresentado a correspondente documentação (cheques, extratos bancários e
pagamentos de cartões de crédito), não teria como fazer a prova cabível.
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

Contrapõe-se à acusação fiscal de que os valores não teriam sido depositados na
conta corrente do Diretor, mas destinados a terceiros não identificados, na ausência de
prova a ser feita pela fiscalização.
Quanto à distribuição dos lucros ainda acrescenta:
O Código Civil brasileiro (Lei n°. 10.406/02) trouxe novas disposições acerca da
distribuição de lucros.
Conforme se lê no artigo 1.059 da referida Lei, os sócios serão obrigados à reposição
dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo
contrato, quando tais lucros ou quantia de distribuírem representem prejuízo do capital.
Isso significa dizer que os lucros só poderão ser distribuídos se devidamente
comprovada a sua existência através da escrituração contábil o que houve através da
demonstração de aporte para retirada do lucro. Com isso, caso a pessoa jurídica queira
distribuir lucros por conta do período-base em que está operando, há a necessidade de
elaboração do balanço/balancete intermediário para esse fim.
A legislação fiscal não cria qualquer restrição à distribuição antecipada de lucros, desde
que amparado pela escrituração contábil. Entretanto, se a distribuição antecipada
durante o exercício ultrapassar o valor efetivo do lucro apurado no encerramento do
exercício, o excesso será imputado a exercícios anteriores, aplicando-se a legislação
tributária da época em que o lucro tenha sido apurado, e, na inexistência de tais lucros,
será considerada como remuneração aos sócios, sujeitos aos encargos da Lei.
Vale dizer que como providência primeira você deve certificar-se que pode provar, via
contabilidade, que a empresa apurou lucros no período ou os tem acumulados.
Se não puder fazer prova via contabilidade só poderá distribuir lucros nos percentuais
presumidos conforme dispositivo legal.
Os registros contábeis são:
Pela distribuição antecipada
D - Antecipação de Lucros (AC)
C - Caixa ou Bancos Conta Movimento (AC)
Pela destinação dos lucros
D - Lucros no Período (PL)
C - Lucros a Distribuir (PC)
Pela reversão dos saldos
D - Lucros a Distribuir (PC)
C - Antecipação de Lucros (AC)
Vedações
Conforme determina o artigo 889, do RIR/99 (Decreto n°3.000/99), as pessoas jurídicas,
enquanto estiverem em débito, não garantidos, por falta de recolhimento de impostos no
prazo legal, não poderão:
Oportuno ressaltar que a pessoa jurídica que possui débitos parcelados para com a
União, relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, pode, sim,
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

distribuir bonificações a seus acionistas, dar ou atribuir participação de lucros a seus
sócios ou cotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos dirigentes,
fiscais ou consultivos, ainda que o respectivo parcelamento não exija a prestação de
garantia, visto que este suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Por Analogia, veremos o que diz a Lei com relação a Companhias:
O artigo 204 da lei 6.404/1976 dispõe o assunto nos seguintes termos:
Art. 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar
balanço semestral poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, se
autorizados pelo estatuto, dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço.
§ 1o A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e
distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em
cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que
trata o § 10 do artigo 182.
§ 2o O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral.
Em termos fiscais, pode-se distribuir lucros sem a incidência do imposto de renda na
fonte, tendo como limite a base de cálculo presumida do IRPJ devido no trimestre,
deduzidos dos valores correspondentes ao IRPJ, a CSLL, a COFINS e ao PIS (ADN
4/96).
A parcela dos lucros ou dividendos que exceder ao valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica,
também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da legislação
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para
apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver optado (Instrução Normativa
SRF 93/1997, artigo 48).
Se o lucro líquido contábil, após a dedução do IRPJ de\ido, for superior ao lucro
presumido, o primeiro poderá ser totalmente distribuído aos sócios ou titular de empresa
individual, com isenção do IR Fonte e na declaração do beneficiário.
Portanto, entendemos que a pessoa jurídica optante pelo lucro presumido poderá
distribuir lucros aos seus sócios antes do encerramento do trimestre com isenção do
Imposto de Renda na Fonte, devendo, no entanto, que tenha apurado lucro contábil
suficiente para a distribuição.
Traz também extenso arrazoado contra os lançamentos de IRPJ e reflexos a
serem apreciados no âmbito do processo n° 14751.720311/2013-33, quanto ao
coeficiente de determinação do lucro presumido, segundo a atividade da empresa, e
aos depósitos de titularidade da empresa que teria recebido o acervo cindindo,
efetuados na conta corrente da empresa.
Para demonstrar a regularidade do coeficiente utilizado na determinação do
Lucro Presumido, ainda juntou aos autos os contratos de prestações de serviços
fumados com as Prefeituras de Campina Grande. Parnamirim e com a Secretaria de
Saúde do Estado do Rio Grande do Norte.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado, o
deferimento da diligência fiscal para comprovai' a idoneidade do acervo contábil da
empresa e o cancelamento das exigências.
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

Em apertada síntese, o impugnante inquina de nulidade o procedimento fiscal em
razão: de a fiscalização ter ouvido dois contadores da empresa sem que esta tenha tido
oportunidade de contradizer as afirmações colhidas; de a fiscalização ter agido de forma
tendenciosa e de o grande número de intimações ter tornado inviáveis as suas respostas. No
mérito, afirma que a identificação dos beneficiários está em sua contabilidade e que a ausência
de algumas provas se dá em razão de as instituições financeiras não terem apresentado os
documentos solicitados pelo contribuinte. Também contrapõe o entendimento da fiscalização de
que os valores não teriam sido depositados na conta corrente do Diretor, cabendo a essa provar a
sua afirmação.
A decisão de primeira instância (fls. 2298), ora recorrida, considerou a
impugnação improcedente.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 1598, em que traz os
argumentos a seguir sintetizados:
i) a ação fiscal violou o seu direito de se defender e de contestar as afirmações colhidas por
testemunhas durante a ação fiscal;
ii) a negativa de informações por parte das instituições financeiras impediu que fosse
comprovado o destino de alguns cheques emitidos;
iii) a multa de ofício aplicada tem natureza confiscatória.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
Registre-se que também foi juntada aos autos, por erro, a petição de recurso
voluntário contra o acórdão no 14-74.959 (fls. 2399), mas essa será apreciada no referido
processo no 14751.720337/2013-81.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/2018
(fls. 2352) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 16/03/2018. Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
Considerando que o presente processo trata da exigência de IRRF (AC 2019), os
argumentos relativos às exigências de IRPJ, PIS COFINS e CSLL, realizadas a partir do mesmo
procedimento fiscal, mas formalizadas em outro processo administrativo já referido
(14751.720.311/2013-33), serão desconsiderados, por falta de congruência com a presente lide,
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

por exemplo, os argumentos contidos nos títulos: “SOBRE O REGIME DE APURAÇÃO DO
IRPJ E DA CSLL, COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO”, fls. 2373; “DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA (LUCRO PRESUMIDO) E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.” fls. 2376); “3.3. DA NATUREZA DAS
ATIVIDADES PRESTADAS PELA EMPRESA”, fls. 2382 etc.
1
Ampla defesa e contraditório - violação
O recorrente repete os argumentos trazidos na sua impugnação no sentido de que
o seu direito de defesa e contraditório teria sido violado na medida em que a fiscalização efetuou
o lançamento tributário com base em informações colhidas em depoimentos de pessoas sem que,
antes do lançamento, tivesse sido dada a oportunidade para o contribuinte se defender e
contraditar tais informações.
A decisão recorrida afastou a alegação de cerceamento de defesa sobre o
fundamento de que a fase de auditoria fiscal é um procedimento anterior ao processo fiscal e,
como tal, não possui contraditório. Por sua vez, o recorrente contradiz esse entendimento, nos
seguintes termos (fls. 2362):
Primeiramente, não existiu a oportunidade de ampla defesa, pois o auditor é
quem pediu os documentos e em momento algum, solicitou documentos que
colocassem a prova o que foi descrito pelos contadores. A empresa só veio tomar
conhecimento de estes teriam dados declarações ao auditor, quando do encerramento
da fiscalização.
Sendo assim, o Auditor deveria ter pedido explicações a empresa quanto as
alegações dos contadores, que não foi feito. Mais uma vez adotou a medida mais
gravosa ao contribuinte.
Todas as fazes processuais tem de ser acompanhadas com a ampla defesa e o
contraditório, sob pena de nulidade.
Neste contexto, é dever do agente público, na prolatação de decisão, em sede de
processo administrativo, a análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa, sob pena de
violação ao due process of law e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
[aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes -
art. 5o LV da Constituição da República.
Verifico que a tese defendida pelo recorrente já foi superada pela Súmula CARF
no 162, pela qual foi pacificado o entendimento contido no seguinte enunciado:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

2
Multa de ofício – confisco
O recorrente afirma que a multa de ofício exigida, no percentual de 75%,
caracterizaria confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
3
Cheques compensados
O recorrente afirma que conseguiu comprovar o destino de muitos cheques
apontados pela fiscalização, mas que uma parte ficou impossível de comprovar em razão de as
correspondentes instituições financeiras não terem apresentado as informações requeridas,
conforme o seguinte excerto (fls. 2370):
Mesmo existindo inúmeras intimações a cumprir, a Ambiental Soluções
apresentou a maioria das comprovações, demonstrando que os valores apurados eram
distribuição de lucros como antecipação ou distribuição final de lucros e foi
demonstrado claramente pelos aportes contábeis.
Foi imputado valores a empresa, supostamente observados pela auditor, em que
a empresa distribuiu lucros e não as comprovou. Ocorre que, a forma de comprovação
destas distribuições é feita através de microfilmagem de cheques, de extratos
bancários e de pagamento de cartão de credito. No caso em tela. a recorrida tomou
todas as providencias no tocante à de. junto aos bancos onde detém contas bancarias,
requerer estas comprovações e as entregar em tempo hábil ao auditor para que fossem
comprovados os devidos lançamentos.
Nesse sentido, cabe ressaltar que, conforme documentos em anexo, até a
presenta data, a instituição bancaria responsável por cada uma destas informações, não
apresentou nenhum destes documentos requeridos, informando apenas que está
providenciando ou que não mas atém destas informações que seriam cruciais para a
comprovação de que a solenidade requerida em lei foi cumprida por parte da empresa,
que é o efetivo deposito na conta do Diretor da empresa os valores distribuídos como
lucro e não o que acusa o eminente Auditor, de que estes valores foram para
pagamentos a terceiros, acusação inclusive sem nenhum embasamento cabal, pois
cabe ao auditor comprovar que estes valores foram sim pagamento a outrem, e não.
por inercia da instituição bancaria, e para não haver uma suposta preclusão de direitos,
imputar subjetividades a empresa que acarretará graves e irreparáveis danos.
Entendo que, com isso, o recorrente reconhece que não entregou à fiscalização a
comprovação do beneficiário dos pagamentos que deram ensejo ao lançamento tributário, não
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.143 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720428/2013-17

sendo relevante a razão pela qual deixou de fazê-lo, uma vez que o contribuinte não pode
transferir às instituições financeiras a obrigação legal de comprovar a sua situação fiscal perante
o Estado. Adicionalmente, a resposta do contribuinte à intimação realizada em 19/08/2013 (fls.
813) não deixa dúvida da ausência de comprovação dos beneficiários dos pagamentos apontados
pela fiscalização, conforme a seguinte transcrição (fls. 825):
1 - Os cheques e débitos em conta são contabilizados no débito da conta caixa e
o pagamento da folha de salário é efetuado de forma única no crédito da conta caixa.
Na movimentação da conta caixa são diversos os pagamentos efetuados sem a
vinculação ao movimento bancário de pagamento, devido a metodologia utilizada.
Na eventualidade de não localização dos documentos contábeis hábeis os
valores de cheques ou débitos bancários, ficam inclusos no saldo de caixa.
Com isso, não há alternativa para a presente exigência tributária.
4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2492
DF CARF MF
Original